Tribunal: STF
Processo: ARE 1511795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL, PARA DETERMINAR QUE O RÉU PROCEDESSE COM A PROMOÇÃO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 126, INCISO V, 85º DA LEI 7.990/01, GARANTINDO A PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, EFETUADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE, RECEBENDO O POLICIAL MILITAR PROMOVIDO O NÚMERO QUE LHE COMPETIA NA ESCALA HIERÁRQUICA, COMO SE HOUVESSE SIDO PROMOVIDO NA ÉPOCA DEVIDA. PROCEDIMENTO PENAL JULGADO. SENTENÇA ABOLUTÓRIA. DECISÓRIO INCENSURÁVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e LIV; 37, caput; 42, §1º; 93, inciso IX; e 142, $ 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se dos autos, que o Autor, ora Apelado, sofreu inabilitação temporária à promoção, pois o mesmo estaria respondendo à Ação Penal nº 0527009-71.2014.8.05.0001, da Vara de Auditoria Militar Salvador.



    De fato, não há qualquer incompatibilidade entre o art. 5º, LVIIL, da CF e o art. 130, IV do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, já que, este dispositivo não estabelece uma presunção de culpabilidade, mas apenas impõe critérios para que militares com conduta em desacordo com os objetivos da Corporação não venham a ser premiados com a promoção.



    Assim, não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência o impedimento de promoção de policial militar que esteja respondendo judicialmente por eventual prática de crime.



    No entanto, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº. 7.990/2001) é garantido o ressarcimento ao policial, em caso de cessação da condição que impedia a promoção — art. 126, 85º, V, “a”, 3 e 4.



    O art. 126, V, §5 º, da Lei nº 7.990/2001, (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) garante aos militares na situação do Autor a chamada “Promoção em ressarcimento de preterição”, consubstanciada no direito do militar, anteriormente preterido à promoção, ser promovido como se houvesse sido na época devida.



    [...]



    Assim, como a Lei nº 7.990/2001 prevê a promoção efetuada pelo critério de ressarcimento de preterição, resguardando, em seu art. 126, §5º, o direito do militar vir a ser automaticamente promovido e ressarcido, caso venha a ser absolvido, é de reconhecer que, a absolvição criminal e administrativa gera direito à respectiva promoção, quando transitadas em julgado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente